Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-19.2021.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001444-19.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO SIQUEIRA - CPF: 875.327.941-72 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1001444-19.2021.8.11.0039

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Recorrente (s): ATACADAO S.A.

Recorrido (s): MARIA APARECIDA DE CARVALHO SIQUEIRA -

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL EXCLUSIVO A CLIENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrida comprovou na inicial que esteve no estabelecimento da Ré, utilizando do estacionamento fornecido para seus clientes, e que ao retornar notou que seu veículo havia sido arrombado, sendo subtraídos produtos que se localizavam no seu interior. Apresentou boletim de ocorrência a comprovar os fatos ocorridos.

Danos morais existentes, em que se dispensa a comprovação vez que se configura in re ipsa.

Por outro lado, os danos materiais devem ser afastados, diante da ausência de comprovação.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano material.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PROCEDENTES

os pedidos da inicial para:
a)

CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$ 7.058,00 (sete mil e cinquenta e oito reais) devidamente corrigidos com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data e, b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A recorrente, nas razões apresentadas, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução da condenação imposta a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o fato principal alegado na inicial, a violação do veículo deixado no estacionamento, foi comprovado documentalmente, não sendo desconstituídos pela reclamada. Portanto, rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Alega a Recorrida que, no dia 07/04/2021 esteve no estabelecimento comercial do Recorrente e que ao retornar ao veículo verificou que o mesmo havia sido furtado. Fez uma relação com os objetos levados e também das compras não reconhecidas em seu cartão de crédito e transferências bancárias.

Demonstrou que realizou o B.O., fato incontroverso nos autos, tendo em vista que em contestação a empresa demonstra que recebeu ofício da Polícia Judiciária Civil e entregou as imagens da câmera.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte autora juntou fotos do local em que ocorreu o sinistro, fotos de seu veículo, comprovante de pagamento das compras no estabelecimento e boletim de ocorrências em que relata o acidente, se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Em que pese o veículo não apresentar sinais de arrombamento, a empresa não apresentou nos autos as gravações, prova que está em sua posse, para desconstituir as alegações autorais.

A Recorrente, em que pese suas razões recusais, nada provou sobre a ausência de sua responsabilidade, o que implica no reconhecimento da falha na prestação dos serviços, de onde cabe à Recorrente o dever de repará-la, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

No que concerne aos danos morais, o caso dos autos dispensa a comprovação do dano, sendo que se configura
in re ipsa
, pela simples verificação da conduta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Ademais o valor do dano moral está mais do que suficiente à satisfação dos seus interesses.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

O
quantum
fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, não comportando qualquer redução.

Quanto ao dano material, saliento que não houve a devida comprovação, visto que os objetos foram descritos na inicial, mas não houve a apresentação das notas fiscais ou até mesmo prova testemunhal da sua real existência.

Em relação aos valores supostamente subtraídos das contas bancárias e cartão de crédito da consumidora, entendo que não é responsabilidade do estabelecimento Recorrente realizar o ressarcimento, cabendo a contestação juntamente às Instituições financeiras, acaso tenham realmente advindo do furto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a condenação a título de danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022